Tribunal: TJES
Processo: 5037904-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037904-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AVENIDA S.A
RECORRIDO: SEGUNDO LUIS MENEGUELLI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5037904-29.2022.8.08.0024

Recorrente: LOJAS AVENIDA S.A.

Recorrido: SEGUNDO LUÍS MENEGUELLI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PROPOSTA POR SEGUNDO LUÍS MENEGUELLI EM FACE DE LOJAS AVENIDA S/A, PLEITEANDO A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS VIA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O CELULAR DE TITULARIDADE DO AUTOR; A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DÉBITO E A COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). A PARTE AUTORA AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA ARGUMENTANDO, EM APERTADA SÍNTESE, QUE VEM SENDO COBRADA POR DÍVIDA QUE NÃO POSSUI COM A REQUERIDA. AFIRMA JÁ TER EXPLICADO DIVERSAS VEZES NÃO SE TRATAR DA PESSOA QUE PROCURAM, MAS QUE AS LIGAÇÕES NÃO CESSAM, DE MODO QUE NÃO OBTEVE ÊXITO NA SOLUÇÃO DA QUESTÃO. ASSEVERA QUE RECEBE LIGAÇÕES DE COBRANÇAS DE MANEIRA ABUSIVA, O QUE TEM ATRAPALHADO SUA VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL, TIRANDO-LHE O SOSSEGO. SENTINDO-SE LESADO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ALEGOU QUE PROVIDENCIOU O BLOQUEIO DO NÚMERO INFORMADO PELA PARTE AUTORA, DE MODO A CESSAR AS SUPOSTAS COBRANÇAS DISCUTIDAS. NO MÉRITO, ADUZIU QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGOU A AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA, NÃO SENDO DEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNOU O VALOR PLEITEADO. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência, razão pela qual: a) DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) DETERMINO que a ré se abstenha de realizar ligações de cobrança para o número do celular do autor; c) CONDENO a requerida (
LOJAS AVENIDA S.A)
a pagar à parte autora (
SEGUNDO LUIS MENEGUELLI
) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA O FIM DE REFORMAR INTEGRALMENTE O R.
DECISUM A QUO
, A FIM DE ABSOLVER A RECORRENTE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E COM A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS, BEM COMO A APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA SOBRE O
QUANTUM
A PARTIR DA SENTENÇA MONOCRÁTICA.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, ONDE A PARTE RECORRIDA SOFREU IMPORTUNAÇÃO, VIA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM COBRANÇAS DE DÉBITOS EM NOME DE TERCEIRO, “AYRTON”. POIS BEM. EM CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE, A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL RESTA CONFIGURADA QUANDO OCORRE A INDEVIDA INSERÇÃO DOS DADOS, DE PESSOA QUE NÃO É DEVEDORA, NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE. PORÉM, EM SEU CONJUNTO PROBATÓRIO, O DEMANDANTE APRESENTOU O HISTÓRICO DE LIGAÇÕES RECEBIDAS (ID.: 7652558, 7652559, 7652560 E 7652561) COMPROVANDO ASSIM AS ALEGAÇÕES INICIAIS. OUTROSSIM, O REQUERENTE SUSTENTA TER TENTADO SOLICITAR O ENCERRAMENTO DAS COBRANÇAS, PUGNANDO PARA QUE AS LIGAÇÕES CESSASSEM, O QUE TAMBÉM NÃO OCORREU. EM CONTRAPARTIDA, A RECORRENTE/REQUERIDA DEFENDE, EM EPÍTOME, A AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS (ID. 7652575 - PÁG. 7), AO PASSO QUE, TAMBÉM ALEGA QUE POSSIVELMENTE O NÚMERO DA LINHA TELEFÔNICA DO RECORRIDO FOI VINCULADO AO CADASTRO DO SUPOSTO DEVEDOR (ID. 7652575 - Pág. 8), MOTIVO PELO QUAL RECEBEU TAIS LIGAÇÕES.
POR OUTRO LADO, CONSTATA-SE, ADEMAIS, A NOTÓRIA TENTATIVA DESESPERADA DA REQUERIDA NO INTENTO DE ESQUIVAR-SE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO EM SENTENÇA, QUANDO NA CONTESTAÇÃO ALEGOU QUE
“[...] a Reclamada já providenciou que fosse cessado qualquer contato para o número de telefone indicado nos autos pelo Reclamante, tendo esta, incluído o número do Autor em Block List.”
POR ISSO, COADUNO-ME AO ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE QUANDO DO RECONHECIMENTO DA EXCESSIVIDADE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS QUE, CONSEQUENTEMENTE, EM RAZÃO DA PRÁTICA ABUSIVA ADOTADA, ENSEJAM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ASSIM, ENTENDO QUE, AINDA QUE NÃO TENHA O AUTOR SOFRIDO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ENTRE O DEMANDANTE E A DEMANDADA, BEM COMO A OMISSÃO DO REQUERIDO NA RESOLUÇÃO DO IMPASSE, A

SITUAÇÃO DOS AUTOS ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO FRUTO DO CONVÍVIO EM SOCIEDADE, JÁ QUE COMPROVADAS DEZENAS DE CONTATOS COM O REQUERENTE, EVIDENCIANDO O ABORRECIMENTO DEMASIADO. LOGO, A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ PELOS DANOS MORAIS POR ELE SUPORTADOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. NOUTRO GIRO, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM, ENTENDO QUE O MESMO É EXCESSIVO. EM ANÁLISE AOS SEUS PRECEDENTES, ESTA TURMA JÁ JULGOU DEMANDAS ANÁLOGAS À DO CASO VERTENTE, DE MODO QUE ENTENDEU POR CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR REDUZIDO. PORTANTO, ENTENDO QUE,
IN CASU
, TAMBÉM DEVE SER APLICADA A REDUÇÃO DO VALOR A SER PAGO POR DANOS IMATERIAIS. NESTA SENDA, ENTENDO PELA PARCIAL REFORMA DO JULGADO, DE MODO A COMPELIR A RÉ A, AGORA, PAGAR A MONTA DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) POR DANOS MORAIS, CONSIDERANDO-SE AINDA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO MAIS, EM SE TRATANDO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL, RAZÃO NÃO ASSISTE À RECORRENTE, POIS A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS CONTAM-SE DESDE O EVENTO DANOSO E NÃO DO ARBITRAMENTO, CONTUDO, SENDO VEDADO EM NOSSO ORDENAMENTO A
REFORMATIO IN PEJUS
, ENTENDO POR MANTER OS TERMOS INICIAIS DE JUROS DE MORA FIRMADOS NA SENTENÇA.
(7).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA TÃO E SOMENTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), MANTENDO-SE O JULGADO INALTERADOS NOS SEUS DEMAIS TERMOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)